Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-80.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa e sentença citra petita – Inocorrência - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Descabimento – Reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade - Desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Pena – Inaplicabilidade da atenuante da confissão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa e sentença citra petita – Inocorrência - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Descabimento – Reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade - Desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Pena – Inaplicabilidade da atenuante da confissão e do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas - Fixação do regime semiaberto – Descabimento - Apelo improvido.